Tribunal: STF
Processo: Rcl 48752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E TERÇO DE FÉRIAS. PREMISSAS DE ORIGEM. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Município de Santo Anastácio/SP, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP nos autos do Processo nº 1001301-57.2020.8.26.0553, que, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, manteve a aplicação do Tema 163 (RE 593.068-RG), no qual firmada a seguinte tese jurídica: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade".
    2. O reclamante alega que o Tema 163 aplica-se tão somente a situações regidas pelo Regime Próprio dos Servidores Públicos.
    Sustenta caracterizada a teratologia da decisão impugnada, ao argumento de que discutida, nos autos subjacentes, a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o terço constitucional de férias no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.
    Ressalta que o Município de Santo Anastácio, desde 1º de junho de 1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1.999, optou por extinguir o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o Regime Geral de Previdência Social.
    Argumenta que a inaplicabilidade do Tema nº 163 de repercussão geral “a ações ajuizadas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (a exemplo das ações ajuizadas por empregados públicos celetistas ou servidores públicos municipais) vem sendo reconhecida em diversos julgados do STF”.
    3. Requer a cassação da decisão reclamada, “determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”. 
    4. A autoridade reclamada prestou informações.
    Afirma que “para os órgãos julgadores, tanto o juízo a quo, quanto o ad quem, ficou implícito que as razões de decidir do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal devem ser aplicadas a todos os casos em que entes federados cobrem contribuições previdenciárias sobre parcelas remuneratórias eventuais dos servidores públicos, independentemente do regime jurídico previdenciário escolhido pelo empregador. O raciocínio aplicado é esse: se a verba remuneratória incorpora-se aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, ostentando natureza permanente, deve incidir contribuição previdenciária sobre sua quantia. Não obstante, se o padrão remuneratório tem natureza eventual, não integrando eventuais proventos que serão pagos ao servidor inativo, não é justo que cobre-se contribuição previdenciária sobre seu montante”. 
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    5. O reclamante pretende demonstrar a existência de teratologia no ato reclamado, em razão da aplicação, ao caso, do entendimento fixado por esta Casa no RE 593.068-RG (Tema 163), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.
    6. Consoante emerge dos autos, trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, ajuizada por servidor público municipal, julgada parcialmente procedente para condenar o Município de São Anastácio à restituição da contribuição previdenciária efetuada sobre adicional noturno e terço de férias. A decisão foi mantida ao julgamento de recurso inominado. 
    7. O acórdão foi desafiado por recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1.030, I, do CPC, sob o fundamento de que harmônico o entendimento do decisum recorrido com a orientação desta Suprema Corte no RE 593.068-RG (Tema 163), decisão mantida ao julgamento de agravo interno, de cujo teor extraio:
    “(...)
    Em suma, a recorrente Fazenda Pública de Santo Anastácio aduz que o julgado tal qual como proferido não apresentaria o distinguishing necessário entre sua fundamentação e a utilização do repetitivo fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 593.068, representativo do TEMA 163, com repercussão geral.
    Na visão da Fazenda agravante, não haveria correspondência entre a repercussão geral fixada pela Suprema Corte e a matéria ventilada nos autos, por não possuir o Município de Santo Anastácio a recorrente regime próprio de previdência, tornando inadequada a solução jurisdicional. 
    O RE foi contrarrazoado. 
    A E. Presidência deste Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário reputando que a sentença e o acórdão recorridos aplicaram o que restou decidido pelo E. STF em julgamento de tema repetitivo, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC, inexistido assim ofensa à Constituição Federal conforme aduzido. 
    A recorrente, então, interpôs, Agravo Interno contra o despacho denegatório de seguimento do RE. 
    (...)
    A tese firmada quando do julgamento do RE 593.068 (Tema 163 do STF) estabeleceu que 
    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 
    A repercussão geral acima ventilada foi utilizada pelo r. Juízo de base para julgar procedente a pretensão da parte autora e determinar à Fazenda ré que restituísse ao agente público os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas que o Supremo Tribunal Federal entendeu como isentas das exações. 
    Para os órgãos julgadores, tanto o juízo a quo, quanto o ad quem, ficou implícito que as razões de decidir do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal devem ser aplicadas a todos os casos em que entes federados cobrem contribuições previdenciárias sobre parcelas remuneratórias eventuais dos servidores públicos, independentemente do regime jurídico previdenciário escolhido pelo empregador. 
    O raciocínio aplicado é este: se a verba remuneratória incorpora-se aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, ostentando natureza permanente, deve incidir contribuição previdenciária sobre sua quantia. Inobstante, se o padrão remuneratório tem natureza eventual, não integrando eventuais proventos que serão pagos ao servidor inativo, não é justo que cobre-se contribuição previdenciária sobre seu montante. 
    Não fora mencionado qualquer particularidade sobre o regime jurídico previdenciário que será disponibilizado ao servidor, o que indicou silêncio eloquente do julgador (...).
    O que o Município de Santo Anastácio pretende é, por vias transversas, que o Supremo Tribunal Federal reanalise questão de direito já amplamente discutida pelas vias ordinárias, sem qualquer prova de possível repercussão jurídica e econômica da questão. 
    (...)
    Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do agravo interno, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”. 
    8. Consoante emerge dos excertos transcritos, o Órgão reclamado declarou indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e terço constitucional de férias, ao fundamento de que tais verbas não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor municipal.
    9. Por sua, vez, no paradigma invocado pelo Juízo reclamado para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário – RE 593.068-RG –, esta Suprema Corte destacou ser necessária a correlação entre o valor da contribuição e o valor do benefício a ser auferido, lógica que se aplica tanto ao Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio. Reproduzo, por oportuno, a ementa do acórdão paradigmático:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019).
    10. Nesse contexto, não diviso a alegada ofensa ao parâmetro de repercussão geral, tampouco configurada a teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, colho as seguinte decisões monocráticas proferidas em reclamações ajuizadas pelo Município de Santo Anastácio: Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021; Rcl 49.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.9.2021, Rcl 48.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.8.2021 e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.8.2021.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora